Tribunal: TJMT
Processo: 1006077-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006077-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ABILIO JANUARIO DE FRANCA (AGRAVADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), ROMULO CESAR BOTELHO - CPF: 340.447.011-72 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO BOTELHO - CPF: 208.432.671-00 (AGRAVANTE), ABILIO JANUARIO DE FRANCA - CPF: 420.521.571-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA POSSE ATUAL E LEGÍTIMA. COISA JULGADA SOBRE A QUESTÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO EXTRA PETITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de tutela de urgência em ação de interdito proibitório, sem a realização de audiência de justificação, para proteger suposta posse do agravado sobre o imóvel rural denominado "Sítio Vera". Os agravantes alegam ausência de prova da posse atual e legítima, existência de coisa julgada sobre a matéria possessória e decisão "extra petita".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão da tutela provisória em ação possessória exige prova robusta da posse legítima e atual; (
ii
) estabelecer se a existência de coisa julgada material em anterior ação de usucapião impede a rediscussão da posse; (
iii
) determinar se houve decisão "extra petita" ao se conceder a liminar sem audiência de justificação previamente requerida pelo próprio autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória em ação possessória exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo imprescindível a prova robusta da posse legítima e atual sobre o bem litigioso, conforme o art. 300 do CPC e a doutrina especializada.

O agravado não apresenta documentos idôneos e atualizados que comprovem a posse do imóvel, limitando-se a declarações genéricas, boletim de ocorrência e documentos antigos e imprecisos, insuficientes para demonstrar a posse atual e qualificada.

Há coisa julgada material sobre a inexistência da posse alegada, em razão de anterior ação de usucapião ajuizada pelo agravado (processo no 0000920-07.2014.8.11.0032), julgada improcedente por ausência de prova da posse, com trânsito em julgado em 13/12/2022.

O deferimento da liminar de interdito proibitório, sem a audiência de justificação requerida pelo próprio agravado na inicial, caracteriza decisão "extra petita", violando os limites do pedido e o contraditório, conforme previsão do art. 554 do CPC.

Os agravantes comprovaram a propriedade do imóvel por meio da matrícula no 17.624 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, o que reforça a impropriedade da liminar deferida contra eles.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória em ação possessória exige prova robusta da posse atual e legítima sobre o bem litigioso.

A coisa julgada material formada em anterior ação de usucapião impede a rediscussão da situação possessória no mesmo imóvel.

A decisão que concede liminar de interdito proibitório sem observar o pedido de audiência de justificação configura vício por decisão "extra petita".

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 554.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006077-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ROMULO CESAR BOTELHO e outros

AGRAVADO: ABILIO JANUARIO DE FRANCA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROMULO CESAR BOTELHO e JOSE EDUARDO BOTELHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1000016-81.2025.8.11.0032, ajuizada por
ABILIO JANUARIO DE FRANCA,
deferiu a liminar para determinar a expedição de mandado proibitório em favor do autor.

Inconformados, os agravantes alegam que o agravado não logrou comprovar de forma robusta o exercício de posse legítima sobre o imóvel, tendo ele próprio ajuizado anteriormente Ação de Usucapião (no 0000920-07.2014.8.11.0032) que foi julgada totalmente improcedente por insuficiência probatória, transitando em julgado essa decisão.

Argumentam, ainda, que a própria decisão agravada foi proferida de forma "extra petita", po
rque
o autor havia requerido expressamente a realização de audiência de justificação prévia antes da concessão de qualquer medida liminar.

Além disso, os agravantes demonstraram ser os legítimos proprietários do imóvel por meio da Matrícula no 17.624 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT.

Ao final, pugnam pela reforma da decisão combatida, com a revogação da liminar concedida, ante a ausência de comprovação dos requisitos da ação possessória pelo agravado.

O pedido liminar foi concedido (id 272473879).

Na contraminuta, o agravado ABILIO JANUARIO DE FRANCA pede o desprovimento do recurso (id 272949869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Sabe-se que
o Agravo de Instrumento é a modalidade recursal adequada para impugnar decisões interlocutórias proferidas na origem, nos termos do art. 1.015 do
CPC
.

A questão central posta ao Colegiado diz respeito à possibilidade de concessão de tutela de urgência em ação possessória, sem que haja prova robusta da situação possessória alegada pelo autor na inicial.

Para o deferimento de tutela provisória, mister a demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo
Civil
, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos interditos possessórios, doutrina e jurisprudência são uníssonas ao afirmar que a comprovação da situação de posse legítima e qualificada é pressuposto inafastável para a concessão da tutela possessória.

Sobre o tema, leciona o insigne doutrinador Luiz Guilherme Marinoni
(MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2024):

"As ações possessórias fundam-se na existência de situação de fato (posse) que deve ser tutelada independentemente da situação de direito. A posse é protegida por si só, como direito autônomo, revelando-se desnecessária qualquer indagação sobre a situação proprietária. (...) A tutela possessória, como já foi visto, protege uma situação de fato que obviamente deve ser demonstrada por parte de quem a alega."

Aplicando tais premissas ao caso concreto, verifica-se que o autor da ação originária (ora agravado) não logrou exibir prova inequívoca a respeito do exercício atual, legítimo e qualificado da posse sobre o imóvel rural denominado "Sítio Vera".

Ao revés, os documentos carreados aos autos pelo agravado se resumem a declarações genéricas, boletim de ocorrência e outros elementos que não especificam o imóvel objeto da lide, bem como se encontram totalmente desatualizados, datando de períodos remotos (2010, 2015, 2016 e 2020).
Isto é, e
m nenhum deles é possível extrair qualquer indicação robusta de que o agravado detém, na atualidade, a posse do "Sítio Vera".

A fragilidade probatória apresentada pelo agravado já havia sido reconhecida pelo Poder Judiciário em ação anterior de usucapião por ele ajuizada (no 0000920-07.2014.8.11.0032), onde se decidiu pela total improcedência do pedido justamente por falta de demonstração da posse, tendo tal decisão transitado em julgado em 13/12/2022.

Em outras palavras, existe coisa julgada sobre a questão possessória, sendo temerária a rediscussão da matéria em nova ação de forma a colidir com decisão judicial preclusa.

Nesse cenário de carência probatória, agravada pela existência de decisão de mérito sobre o mesmo objeto, tenho por ausente o requisito da probabilidade do direito a embasar o deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada na ação de origem.

Também cabe registrar, como bem apontado na inicial recursal, que o Juízo de origem contrariou pedido expresso do agravado na petição inicial ao conceder a tutela liminarmente, sem a realização prévia da audiência de justificação prevista no
CPC
. Tal conduta caracteriza decisão "extra petita", situação que por si só já se mostra apta a ensejar a cassação da decisão combatida.

Por fim, outro ponto que merece relevo é que, diferentemente do quanto afirmado na decisão guerreada, os agravantes lograram demonstrar de forma robusta a qualidade de proprietários do imóvel, por meio da Matrícula no 17.624 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT.

Essa prova impõe reconhecer a probabilidade do direito de propriedade em favor dos agravantes, cenário fático incompatível com a decisão que deferiu liminar de interdito proibitório contra
eles
.

Diante de todo o exposto,
os agravantes preencheram os requisitos necessários à reforma da decisão recorrida
, seja pela improvável procedência da demanda (falta de comprovação da posse e configuração de coisa julgada),
com
o
pelo injustificável g
ravame suportado em face da decisão que restringiu indevidamente seu direito de propriedade, com risco de dano grave e de difícil reparação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
AO RECURSO
para reformar integralmente a decisão agravada, cassando a liminar deferida ao agravado e determinando o regular prosseguimento da ação possessória, com a realização da audiência de justificação designada por aquele Juízo, na forma do artigo 554 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025